Tribunal: TJBA
Processo: 8070488-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8070488-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: WALAS SANTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA – OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA PARA ASSEGURAR AO IMPETRANTE A RESERVA DA PRÓXIMA VAGA DO CARGO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA E À INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISTINÇÃO ENTRE A CLÁUSULA DE BARREIRA E A ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA ORDEM DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS COTISTAS PROMOVIDA PELO EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 08/2023. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão do Órgão Especial que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à reserva da próxima vaga do cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador na Comarca de Mairi/BA, por entender ilegal a alteração superveniente da ordem de convocação dos candidatos cotistas promovida pelo Edital de Retificação nº 08/2023.

2.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado por não ter sido consignado que a eliminação do impetrante decorreu exclusivamente da aplicação da cláusula de barreira prevista no edital originário, bem como pela ausência de análise acerca da inexistência de preterição e da observância dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal relativos à matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar os argumentos relacionados à aplicação da cláusula de barreira e à alegada inexistência de prejuízo ao impetrante; e (ii) definir se os embargos de declaração constituem instrumento adequado para rediscutir fundamentos e conclusões já apreciados pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5.

Inexiste omissão no acórdão embargado, uma vez que a decisão colegiada enfrentou expressamente a controvérsia submetida a julgamento, consignando que a ilegalidade reconhecida decorreu da alteração promovida pelo Edital de Retificação nº 08/2023 quanto à ordem de convocação dos candidatos cotistas, e não da aplicação da cláusula de barreira prevista no edital originário.

6.

A tese defensiva relativa à constitucionalidade da cláusula de barreira e à inexistência de preterição foi implicitamente afastada no julgamento ao se reconhecer que a alteração superveniente das regras do certame, após a realização das provas, produziu efeitos concretos sobre a classificação e a expectativa de nomeação do impetrante, em afronta aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da segurança jurídica.

7.

A insurgência recursal revela mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo Órgão Especial, buscando obter novo julgamento da causa por meio de recurso inadequado.

8.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

9.

Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante da ausência de caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria expressamente apreciada no acórdão embargado, especialmente quando a controvérsia decidida possui objeto distinto daquele apontado pelo embargante, sendo incabível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal para obtenção de novo julgamento da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil; arts. 2º e 37 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 00000000000001556786/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27/10/2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.937.467/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 12/02/2025.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração
no

Mandado de Segurança

nº
8070488-86.2024.8.05.0000,

opostos

pelo ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes d
o Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
REJEITAR

os
Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido, nos termos do voto da Relatora.